Tribunal: CARF
Processo: 19647.100235/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.100235/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
BEROALDO PEREIRA BORGES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
Havendo compensação indevida do Imposto de Renda Complementar, deve-se
efetuar a respectiva glosa. O imposto complementar somente poderá ser
deduzido na declaração de rendimentos se devidamente comprovado pelo
contribuinte o seu efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 44/47 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a impugnação e
manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa
Física, exercício 2003, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1 Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, de
fls. 15 a 18, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente ao ano-
calendário de 2005, exercício 2006, no valor de R$44.516,43, acrescido da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.100235/2009-70
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.100235/2009-70

mora e juros de mora (calculados até 30/06/2008), perfazendo um crédito tributário total
de R$ 64.838,17.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 16)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1.— Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$52.504,41;
3. o contribuinte apresentou SRL Solicitação de Retificação de Lançamento, sendo a
mesma indeferida, conforme consta do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento —SRL fls.03.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
4. Devidamente cientificado da autuação em 31/08/2009, fl. 14, o contribuinte
apresentou em 24/09/2009 a impugnação de fl. 01, para alegar, em síntese, que:
4.1.Recebeu da empresa Amanco Brasil S/A. acordo trabalhista, ofereceu seus
rendimentos à tributação e recolheu o Imposto de Renda devido através de DARF's com
código 0246.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
Havendo compensação indevida do Imposto de Renda Complementar, deve-se efetuar a
respectiva glosa. o imposto complementar somente poderá ser deduzido na declaração
de rendimentos se devidamente comprovado pelo contribuinte o seu efetivo
recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 56 em que alegou, em apertada síntese: que lançou o valor na declaração de
ajuste ano-calendário 2005, exercício 2006 quando deveria ter lançado na declaração de ajuste
ano-calendário 2006 exercício 2007 e requer a retificação das declarações.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Constou da decisão recorrida:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.100235/2009-70

11. Entretanto, como o recolhimento efetuado a titulo de imposto complementar, em
02/05/2006, no valor total de R$ 52.504,11 (fls. 33 a 36), refere-se ao ano calendário de
2005 e não foi aproveitado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual do exercício
de 2007 (fls. 28/32 e 37/42), o referido valor pode então ser considerado como
antecipação do imposto devido na declaração de ajuste do exercício de 2006, devendo-
se, contudo, retificar, o seu código para 0211.
12. Se assim o desejar, o contribuinte poderá pleitear junto a Delegacia da Receita
Federal em Recife — DRF/REC a retificação dos DARF's de fls. 09 e 10, cujo período
de competência se refere ao ano calendário de 2005, para que haja a imputação do seu
pagamento, alterando código da receita para 0211.
Tendo em vista que o recorrente requereu a retificação da declaração, o que é
vedado nesta via processual, o que é possível de ser feito, é o que constou da decisão recorrida,
no trecho transcrito acima.
Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital